Tribunal: TJMT
Processo: 1000655-03.2022.8.11.0098
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000655-03.2022.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), DIEGO JUNIOR DE SOUZA - CPF: 084.322.611-06 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), DIEGO JUNIOR DE SOUZA - CPF: 084.322.611-06 (RECORRIDO), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA -
CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO –
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DO AUTOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 164419184, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso.

Ainda, declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 842,19 (oitocentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Exercício regular do direito;

2)

Inexistência dos danos morais;

3) Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação do recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Da análise do documento anexado nos autos (id. 164419159), vê-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de

R$ 842,19 (oitocentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos)
, que afirma desconhecer.

Por outro lado, tenho que a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a alegada cessão de crédito, bem como a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado,
mostrando-se indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito
.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
29/07/2021)
,
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência
,

conforme consulta abaixo:

São Paulo, 14 de Junho de 2023

Carta Nº
HA0623024469

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
08432261106

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 08432261106:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO BRADESCO CARTOES SA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

084322611000006CT

01/03/2019

20/03/2019

30/03/2019

13/06/2019

98,65

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

084322611000006FI

06/03/2019

23/03/2019

02/04/2019

23/05/2019

70,26

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

084322611000006FI

24/06/2019

25/07/2019

04/08/2019

17/08/2019

108,19

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

084322611000006FI

23/08/2019

10/09/2019

20/09/2019

17/09/2019

§

58,92

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

084322611000006CT

01/01/2020

18/01/2020

01/02/2020

28/03/2022

245,17

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

084322611000006FI

23/12/2019

23/01/2020

07/02/2020

04/02/2020

§

64,21

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

084322611000006FI

22/01/2020

07/02/2020

22/02/2020

26/10/2020

58,92

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

084322611000006FI

21/12/2020

11/01/2021

25/01/2021

29/06/2021

57,18

Empresa

FIDC IPANEMA VI

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

3214204408916172

21/12/2020

15/07/2021

25/07/2021

19/07/2021

§

842,19

Empresa

FIDC IPANEMA VI

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

3214204408916172

21/12/2020

19/07/2021

29/07/2021

25/08/2022

842,19

Empresa

FIDC IPANEMA VI

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

3214204408916172

21/12/2020

23/02/2023

05/03/2023

24/02/2023

§

994,86

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 14/06/2023 às 17:28:37

==================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente
,
nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado em contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que o recorrente/reclamado tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023